Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-52.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/apelante contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação coletiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se ocorreu omissão no acórdão de julgamento da apelação em relação aos seguintes pontos: (i) usurpação da função do Poder Legislativo no Ato Administração de interpretação da Lei Distrital no 7.484/2024; (ii) quebra de isonomia; e (iii) natureza declaratória das promoções funcionais.
III. Razões de decidir
3. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao termo inicial do interstício para promoção à Classe Especial I, julgando que não existe respaldo legal para iniciar a contagem de tal prazo antes do início da vigência da Lei Distrital no 7.484/2024. Ainda se considerada a disposição do art. 56 da LC no 840/2011, para os servidores que se encontravam no último padrão da última classe da carreira não havia previsão legal de promoção funcional antes da Lei Distrital no 7.484/2024. Nesses casos, conta-se o prazo para o desenvolvimento na carreira a partir da Lei que criou classe e novos padrões funcionais.
4. Com efeito, não há usurpação da função do Poder Legislativo Parecer Administrativo que indicou a data de vigência da Lei Distrital no 7.484/2024 como termo inicial do interstício para a promoção funcional em contexto.
5. Segundo os termos do acórdão, a Lei Distrital no 7.484/2024 não acarretou diminuição do valor nominal global percebido, o que afasta a tese de incidência da legislação anteriormente vigente com base na alegação de direito adquirido. A alegação de quebra de isonomia não se mostra suficiente para alterar o termo inicial de vigência da Lei Distrital no 7.484/2024. Incumbe ao Poder Judiciário e à Administração Pública a observância da Súmula Vinculante 37.
6. O reposicionamento previsto no art. 17, parágrafo único, da Lei Distrital no 7.484/2024, dirige-se exclusivamente a servidores aposentados com paridade, não servindo de parâmetro para promoção funcional de servidores em atividade.
7. O julgado apreciou suficientemente sobre a inocorrência de direito adquirido à contagem do interstício anterior a previsão em lei da nova classe funcional. A situação em tela se diferencia daquelas em que a classe funcional já se encontrava prevista em lei. O P. único do art. 14 da Lei Distrital 7.484/2024 prevê: “Para a concessão da promoção funcional, deve ser cumprido o interstício de 12 meses de efetivo exercício no padrão atual e ser observado o critério do merecimento, conforme regulamento próprio.”.
8. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento perfilhado pelos julgadores acerca do tema. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Constada a inocorrência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e a presença de suficiente apreciação das questões ora aventadas pelo embargante, não se verifica situação apta à modificação do julgado.
10. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_______
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.025. LC no 840/2011, art. 56; Lei Distrital no 7.484/2024, arts. 14, 17 e 30.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula vinculante 37.